Tribunal: CARF
Processo: 10166.906487/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906487/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR. INEXISTÂNCIA DE
CRÉDITO.
Não se configura denúncia espontânea quando a confissão ocorre
acompanhada de pedido de compensação, por conseguinte, correta a imputação
de pagamento à multa moratória.
Além do que não há provas de que se trata de denúncia espontânea, uma vez
que poderia se tratar de simples quitação em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, que restou acompanhado somente pelo conselheiro Lucas Esteves Borges. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild, Lucas Esteves Borges e Marcelo José
Luz de Macedo acompanharam a relatora somente por seu segundo fundamento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906487/2009-43
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906487/2009-43

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário, interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão de piso,
com os devidos acréscimos:
Consoante Despacho Decisório reproduzido à fl. 04, emitido eletronicamente em
09/04/2009, a autoridade competente não homologou a compensação declarada pela
contribuinte no PER/DCOMP no. 11221.25337.150906.1.3.049521, transmitido em
15/09/2006, tendo em vista que não foi confirmado o crédito utilizado, proveniente de
pagamento a maior no valor original de R$ 12.757,13, relativo a CSLL do período de
apuração de 31/03/2003 (cód. 2484), efetuado em 30/04/2003, através de DARF no
valor de R$ 315.853,44, o qual foi anteriormente utilizado para extinção dos seguintes
débitos:

Cientificada do despacho denegatório, por via postal, em 30/04/2009 (fl. 26), a
interessada apresentou em 11/05/2009 a manifestação de inconformidade acostada às
fls. 01/03, na qual, em síntese, afirma que, para efetuar a compensação não homologada,
utilizou o saldo remanescente do crédito informado no PER/DCOMP no.
24166.56994.280504.1.3.044063, no valor original de R$ 12.757,13, conforme
demonstrado no referido documento (fls. 07/17), em razão do que o despacho recorrido
deve ser reformado e a compensação homologada.
A DRJ julgou manifestação improcedente, após verificar que não havia
pagamento indevido ou a maior, uma vez que parte do recolhimento foi utilizado para quitação
de multa. Segue transcrita a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2003
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovado que para compensação do débito confessado em PER/DCOMP anterior foi
utilizado totalmente o crédito disponível, não há saldo a ser utilizado em PER/DCOMP
subseqüente.
Em 04/05/2012, a Interessada foi cientificada do acórdão da DRJ (AR fl. 36) e,
em 29/05/2012, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl. 38), através do qual aduz, em síntese,
que realizou o pagamento com o benefício da denúncia espontânea, não incidindo portanto a
multa moratória.
Ao final, a Interessa pugna pelo deferimento integral da peça recursal.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906487/2009-43

É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação
formulado em DCOMP, cujo crédito invocado é pagamento indevido ou a maior de CSLL com
período de apuração em março/2003, no valor original de R$ 12.757,13.
O Despacho decisório não reconheceu direito creditório, tendo em vista que o
pagamento indicado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que havia
saldo remanescente no pagamento efetuado.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, após demonstrar que o
pagamento havia sido integralmente alocado, e que a diferença alegada pela Interessada como
pagamento indevido foi alocado à multa moratória dos débitos objeto de compensação.
Em seu recurso voluntário, a Interessada argui que faz jus ao benefício da
denúncia espontânea e que não é cabível a imposição de multa moratória na alocação do
pagamento. Invoca o art. 138 do CTN.
Não procede o argumento da Recorrente.
Primeiro, porque o benefício da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN só se aplica nas hipóteses de confissão de dívida acompanhada de pagamento, quando se
conhece o valor devido, ou de depósito do valor arbitrado pela Autoridade Administrativa,
verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifei)
No caso em comento, a Interessada pretende afastar a incidência da multa
moratória dos débitos que foram compensados.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906487/2009-43

Em segundo lugar, há de se destacar que a Recorrente deveria fazer prova de que
houve a confissão espontânea propriamente dita, e que não se trata de quitação, seja por
pagamento ou compensação, fora do prazo.
A confissão espontânea pressupõe que o débito ainda não havia sido confessado
em DCTF ou outro meio (parcelamento, por exemplo), o que se distingue do simples pagamento
ou quitação por compensação, em atraso. É que na hipótese de simples pagamento em atraso não
se aplica o benefício do afastamento da multa moratória, conforme Súmula n. 360 do STJ,
verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Há de se distinguir o simples pagamento em atraso, para o qual incide multa e
juros moratórios, da denúncia espontânea, no qual se afasta a imposição da multa moratória. É
que no primeiro, o débito já se encontrava confessado, mas foi pago em atraso, e na segunda
hipótese, o contribuinte confessa o débito ao mesmo tempo em que realiza seu pagamento
acrescido de juros.
Colaciona-se abaixo o fundamento legal para a incidência de multa moratória para
pagamentos efetuados após o vencimento (art. 61 da Lei n. 9430/96):
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
No presente processo, em se tratando de alegação de existência de direito
creditório, o ônus da prova cabe ao contribuinte que o alega. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sendo assim, diante da ausência de provas de que se trata de confissão de dívida,
e não se trata de mera quitação em atraso, há de se indeferir o reconhecimento do direito
creditório.
Portanto, há dois fundamentos para se rejeitar o reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior: 1) não se configura denúncia espontânea com compensação e 2)
ausência de provas de que houve a confissão espontânea e que não se trata de mera quitação em
atraso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.712 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906487/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital